Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013689-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - CPF: 013.708.731-40 (ADVOGADO), MARCIA GOMES VILELA - CPF: 445.741.851-04 (ADVOGADO), MONICA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.301-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ FELIPE MAIA (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA (AGRAVADO), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVANTE), ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 831.772.721-15 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVANTE), MONICA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.301-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ALVARÁ JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERE A PRETENSÃO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decisão que julga pedido de alvará judicial e põe termo ao processo de conhecimento pelo rito especial de jurisdição voluntária, assume, portanto, a natureza de uma sentença,
desafiado por recurso de apelação conforme expressa previsão contida no art. 724, do CPC
. 2.
“
Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RICARDO FELIPE MAIA e ANSELMO SIQUEIRA MAIA contra
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013689-48.2022.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos agravantes ante a manifesta inadequação da via eleita, eis que “
o ato judicial proferido pelo MM. Juiz colocou fim ao pedido de alvará judicial, de modo que os agravantes deveriam ter interposto o recurso cabível, o Recurso de Apelação, conforme expressamente indica a norma legal (CPC, art. 724)
”
(cf. Id. no
135990198).

Os agravantes alegam que “
o alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, regulado nos arts. 719 e seguintes do CPC, que tem por característica a inexistência de lide (elemento incidental), manifestada por uma pretensão, em regra, de constituição de negócio ou ato jurídico, para a qual não basta a capacidade da pessoa, a ser aperfeiçoada por sentença judicial
”, sendo, pois, perfeitamente possível, que as questões arguidas incidentalmente sejam analisadas “uma a uma”, sem que se coloque fim ao processo, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, pois, ainda há outras questões pendentes de resolução.

Alegam que, em todo caso, não há erro grosseiro no presente caso, haja vista a existência de recomendação doutrinária e jurisprudencial para interposição de recurso de Agravo quando o incidente é resolvido por sentença, e que, em última instância, a despeito da discussão de ordem processual, em razão da natureza da matéria, “
segundo previsão expressa do art. 723, § único, CPC, o juiz não é necessariamente obrigado a observar o critério da legalidade estrita, o que significa que pode adotar em cada caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna
”.

Pedem, então, o
provimento do agravo interno, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja admitido e conhecido do mérito do recurso
(cf. Id. no 139346655).

O agravado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 141024156).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“O procedimento para o pedido de Alvará Judicial está previsto no art. 719 e seguintes do CPC/2015, sendo cabível quando o(s) requerente(s) necessitem da intervenção do Poder Judiciário para que se obtenha autorização para a prática de um ato.

O art. 724 repete a previsão do art. 1.010, caput, do CPC, ao prever que da sentença proferida no processo de jurisdição voluntária cabe apelação. O regime jurídico desse recurso é único, sendo aplicável tanto na jurisdição voluntária como na jurisdição contenciosa.

No caso, o ato judicial proferido pelo MM. Juiz colocou fim ao pedido de alvará judicial, de modo que os agravantes deveriam ter interposto o recurso cabível, o Recurso de Apelação. Ora, se o recurso cabível é o de apelação, conforme expressamente indica a norma legal (CPC, art. 724), e não o de agravo de instrumento que foi interposto, tem-se por evidente a inadmissibilidade do recurso.

Aliás, o eg. STJ já decidiu que, em situações como esta, resta configurado erro grosseiro incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, devendo, pois, ser inadmitido o recurso equivocadamente interposto.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental desprovido (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 219.866/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso.

No caso, o MM. Juiz proferiu sentença no processo de jurisdição voluntária, deferindo pedido formulado pela inventariante de expedição de alvará judicial, autorizando a venda do imóvel rural de propriedade do falecido José Felipe Maia, para pagamento de dívidas do espólio (cf. Id. no 134912155), sendo determinado, inclusive, que, “
após a devida prestação de contas por parte da inventariante, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe
”;
o alvará judicial pleiteado assume feição autônoma, eis que a provocação da tutela jurisdicional ocorreu sem que houvesse um processo principal em curso, de modo que, a decisão que julga procedente o pedido de alvará judicial põe termo ao processo de conhecimento pelo rito especial de jurisdição voluntária, assumindo, portanto, a natureza de uma sentença,
desafiado por recurso de apelação conforme expressa previsão contida no art. 724, do CPC.

Não há informação quanto à interposição do recurso cabível para questionar essa sentença, nem qualquer justificativa da impossibilidade de fazê-lo, sendo, no mínimo, curiosa a estratégia adotada pelos agravantes de, ao invés impugnar a sentença de 1o Grau via recurso de apelação, tentar buscar a modificação como se decisão interlocutória fosse.

O eg. STJ há muito consolidou o entendimento no sentido de que “
a decisão que põe termo ao procedimento de jurisdição voluntária é sentença, desafiando recurso de apelação
” (AgRg no Ag n. 51.419/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 31/8/1994, DJ de 26/9/1994, p. 25657), de modo que, “
h
avendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019),

já que nenhuma dúvida surge sobre a extinção do processo.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022